Tribunal: STF
Processo: ARE 1415671
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cuida-se de agravo interposto por Agena Resinas e Colas Ltda. contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos do juízo de inadmissibilidade, alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito e sustenta a desnecessidade da análise de legislação local. Reitera, ainda, os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: 



    AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou provimento às apelações interpostas por ambas as partes. Ação pelo procedimento comum, com pedidos declaratório e de repetição de indébito. Declaração de inconstitucionalidade da cobrança da alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) e de constitucionalidade da cobrança do FECP, pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. 



    (...)



    A recorrente alega ter o pronunciamento violado o art. 155, § 2º, III, da Constituição Federal.



    Assevera que o Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) deve guardar alíquotas que atendam à essencialidade do produto e do serviço, sob pena de afronta ao princípio da isonomia sob a ótica da seletividade. 



    Pugna pelo reconhecimento do direito de se submeter à alíquota ordinária de 2% (dois por cento) aplicada aos demais produtos e serviços no Estado do Rio de Janeiro (também nas operações que envolvam os serviços de telecomunicação e de energia elétrica), afastando-se a alíquota majorada de 4% (quatro por cento), em decorrência da aplicação do princípio da seletividade do ICMS.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a decisão monocrática por entender inexistente qualquer ilegalidade na cobrança do FECP no percentual de 4% (quatro por cento). Colho, por elucidativo, excerto do pronunciamento monocrático proferido em sede de apelação:



    Apelação da autora (índice 183), para que reduzida a alíquota relativa ao FECP para 2% (dois por cento) e possibilitada a compensação do indébito. 



    ......................................................................................................



    O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade da cobrança da alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o fornecimento de energia elétrica, na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0021368-90.2001.8.19.0000, tal como se pontua: 



    ......................................................................................................



    A própria Constituição da República Federativa Brasileira prevê, no inciso III, §2º do seu artigo 155, que o ICMS poderá ser seletivo em razão da essencialidade das mercadorias e dos serviços, e não em função do perfil do consumidor ou da quantidade consumida. 



    Nesse contexto, tem-se que correta a sentença ao fixar a alíquota em 18% (dezoito por cento), conforme estipulado no artigo 14, inciso VI, item 1, do Decreto nº 27.427/2000. A propósito: 



    .......................................................................................................



    Com relação ao pedido de redução da alíquota do FECP para 2% (dois por cento), não merece prosperar o recurso do autor. A questão já foi apreciada pelo Órgão Especial desta Corte Estadual no julgamento da arguição de constitucionalidade n° 0033038- 23.2008.8.19.0000, em destaque: 



    .......................................................................................................



    Assim, inexiste legalidade na cobrança do FECP, no percentual de 4% (quatro por cento), do autor. Confira-se: 



    (...)



    O Tribunal de origem entendeu pela legalidade da alíquota cobrada, em razão da instituição do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, pelo Estado do Rio de Janeiro. 



    A respeito da matéria, esta Corte possui jurisprudência assente no sentido da convalidação pela EC n. 42/2003 dos adicionais referentes aos fundos de combate à pobreza, instituídos pelos Estados: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Fundo estadual de combate à pobreza. EC nº 42/03. Convalidação. Precedentes. 



    1. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidaram entendimento no sentido de que o art. 4º da EC nº 42/03 convalidou os adicionais referentes aos fundos de combate à pobreza instituídos pelos Estados e Distrito Federal, mesmo quando em desacordo com o disciplinado na EC nº 31/2000.



    2. Agravo regimental não provido.



    (RE 457.661-AgR/RJ, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 15/3/2012 - grifei)



    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE 2%. LEI ESTADUAL Nº 14.469/2003. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. EC Nº 42/2003. VALIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 25, 102, I, “A”, 158, IV, E 167, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 82 DO ADCT E 1º DA EC Nº 67/2010. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACO 1.039/MS E STP 107/GO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza (ADI nº 2.869/RJ, DJ 13.5.2004, Rel. Min. Ayres Britto). Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha a lei complementar federal. Precedentes do Plenário: ACO 1.039/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, e STP 107/GO, Rel. Min. Dias Toffoli.



    (...) (grifei)



    (ARE 1.290.896-ED-AgR/GO, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 20/9/2021 - grifei)



    Em situação idêntica, tratando dos adicionais do FECP do Estado do Rio de Janeiro:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ADICIONAL. INSTITUIÇÃO POR LEI ESTADUAL. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. LEI 4.056/2002 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. AGRAVO IMPROVIDO. I – O art. 4º da EC 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. Precedentes. II – Agravo regimental improvido.



    (RE 508.993-AgR/RJ, Primeira Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/6/2014, grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. ADICIONAL. FUNDO ESPECIAL DE COMBATE À POBREZA (ICMS FECP). LEI ESTADUAL 4.056/2002 E DECRETO ESTADUAL 32.646/2003 DO RIO DE JANEIRO. VALIDAÇÃO PELA EMEDA CONSTITUCIONAL 42/2003.



    (...)



    1. A jurisprudência do STF já fixou entendimento no sentido de que os adicionais criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, foram validados pela Emenda Constitucional 42/2003, nos termos em que foram instituídos, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o estabelecido na EC 31/2000.



    (...)



    (ARE 1.304.360 AgR/RJ, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 7/6/2021 – grifei)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Adicional de alíquota. Destinação ao Fundo de Combate à Pobreza. Constitucionalidade da Lei estadual 4.056/2002 e do Decreto estadual 32.646/2003, ambos do Rio de Janeiro. Validação pela EC 42/2004. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.



    (ARE 1.360.032-AgR/RJ, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, 25/8/2022 – grifei)



    Dessarte, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte. Não há, portanto, espaço para a reforma pretendida.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator